Tribunal: TJBA
Processo: 0502851-87.2014.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502851-87.2014.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RODRIGO SANTOS DA COSTA e outros (2)

Advogado(s)
:
NAIARA DE CASTRO RIOS, BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA, DIEGO LIMA ANTUNES, EMILIA MOREIRA BELO registrado(a) civilmente como EMILIA MOREIRA BELO, IZAYHARA KATHERINE DANTAS NUNES, VERONICA DE LACERDA VASQUEZ

APELADO: MSFG PATRIMONIAL E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO, RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES, ABILIO MARQUES DA SILVA NETO, IZAYHARA KATHERINE DANTAS NUNES, VERONICA DE LACERDA VASQUEZ, DIEGO LIMA ANTUNES, EMILIA MOREIRA BELO registrado(a) civilmente como EMILIA MOREIRA BELO, BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA, NAIARA DE CASTRO RIOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA PENAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis Simultâneas interpostas por RODRIGO SANTOS DA COSTA e MD BA DUBEUX EMPREENDIMENTOS SPE LTDA. em face de sentença proferida pela Juíza da 2ª Vara de Relações de Consumo Cível e Comercial da Comarca de Lauro de Freitas – BA, que julgou improcedentes os pedidos do autor em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Obrigação de Fazer e Antecipação de Tutela.

O primeiro recurso, interposto por RODRIGO SANTOS DA COSTA, alega descumprimento contratual por atraso na entrega do imóvel adquirido, pedindo nulidade de cláusulas contratuais e aplicação de sanções. Requer, ainda, indenização por danos materiais e morais.

O segundo recurso, interposto por MD BA DUBEUX EMPREENDIMENTOS SPE LTDA. busca a reforma da sentença quanto à distribuição do ônus sucumbencial, argumentando que não houve sucumbência recíproca significativa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o atraso na entrega do imóvel justifica a aplicação de cláusula penal em desfavor das empresas acionadas; (ii) determinar se há justificativa para condenação por danos materiais e morais em decorrência do atraso na entrega do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em relação à cláusula penal, o contrato prevê sanção apenas para o consumidor em caso de inadimplemento, sem previsão de penalidade ao fornecedor por atraso. A análise dos autos revela que o atraso ocorreu, mas não foi desarrazoado a ponto de justificar aplicação de cláusula penal, respeitando-se o prazo de tolerância de 180 dias previsto no contrato, conforme precedentes jurisprudenciais.

Quanto aos danos materiais e morais, o atraso na entrega do imóvel não ultrapassa o mero incômodo do comprador, não configurando dano extrapatrimonial indenizável. Inexiste prova de prejuízo econômico concreto que justifique a reparação por danos materiais.

Mantida, portanto, a sentença quanto à ausência de direito a indenizações e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Jurisprudência correlata: “APELAÇÃO. Compra e venda. Atraso na entrega de imóvel... Licitude do prazo de tolerância de 180 dias... Dano moral não configurado pelo simples atraso." (TJ-SP - AC: 1034798-53.2021.8.26.0577).

IV. DISPOSITIVO E TESE

NEGADO PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "O atraso na entrega de imóvel, respeitado o prazo de tolerância previsto contratualmente, não enseja a aplicação de cláusula penal em desfavor do fornecedor e tampouco gera obrigação de indenização por danos materiais ou morais na ausência de prejuízo específico demonstrado."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 85, parágrafo único; art. 487, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - AC: 1034798-53.2021.8.26.0577

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.° 0502851-87.2014.8.05.0150, originária da 2ª Vara de Relações de Consumo Cível e Comercial da Comarca de Lauro de Freitas – BA, apelantes e apelados RODRIGO SANTOS DA COSTA, MD BA DUBEUX EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO aos recursos nos termos do voto da Relatora.